Tribunal: TJMT
Processo: 0004658-96.2005.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004658-96.2005.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA MARIA DA CUNHA GARCIA - CPF: 343.498.551-49 (APELANTE), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (ADVOGADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), ISAIAS MARQUES GARCIA - CPF: 005.005.181-49 (APELADO), DOMINGOS SAVIO DA CUNHA GARCIA - CPF: 325.819.711-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (ADVOGADO), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (ASSISTENTE), GUSTAVO DA CUNHA GARCIA - CPF: 352.431.801-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DA CUNHA GARCIA - CPF: 503.253.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA MARIA GARCIA - CPF: 177.943.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE ISAÍAS MARQUES GARCIA (APELANTE), ROSA MARIA DA CUNHA GARCIA - CPF: 343.498.551-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ISAIAS MARQUES GARCIA - CPF: 005.005.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ISAIAS MARQUES GARCIA (APELADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
INÉRCIA DA INVENTARIANTE
– EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE CONTINUAÇÃO DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A desídia no cumprimento das obrigações estabelecidas a inventariante não acarreta extinção da ação de inventário, haja vista também envolver interesse público, elencando a lei como solução a remoção do inventariante e nomeação de outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório, se for o caso.

APELAÇÃO CÍVEL No 0004658-96.2005.8.11.0006

APELANTE:

ESPÓLIO DE ISAÍAS MARQUES GARCIA

APELADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESPÓLIO DE ISAÍAS MARQUES GARCIA
, através de sua inventariante
ROSA MARIA DA CUNHA GARCIA
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Cáceres-MT,
Dr. Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da Ação de Inventário na Forma de Arrolamento Sumário no. 0004658-96.2005.8.11.0006, que julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em razão do abandono, com fulcro inciso III do artigo 485 do CPC. Custas pelo espólio.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id.
160087741
.

O apelante pugna, preliminarmente, pelo benefício da assistência judiciária.

No mérito, sustenta que “
o processo de inventário não comporta extinção como declarada na decisão recorrida, a qual, portanto, comporta reforma”
(sic).

Afirma que “
para a hipótese de descumprimento reiterado das determinações judiciais, em lugar da extinção, possível o encaminhamento para o arquivo (onde aguardará eventual provocação de algum interessado) ou, em busca do avanço regular para a formalização da distribuição do patrimônio, a nomeação de inventariante substituto, o que pode ocorrer de officio, em caso de reiterada inércia
” (sic).

Aduz que “
para a hipótese de descumprimento reiterado das determinações judiciais, em lugar da extinção, possível o encaminhamento para o arquivo (onde aguardará eventual provocação de algum interessado) ou, em busca do avanço regular para a formalização da distribuição do patrimônio, a nomeação de inventariante substituto, o que pode ocorrer de officio, em caso de reiterada inércia
” (sic).

Informa que “
passando o processo a tramitar pelo PJE, cuja juntada de digitalização do processo físico ocorreu em 17/dezembro/2021, não houve a intimação das partes para manifestarem quanto a conformidade/integralidade da documentação juntada, nos termos que assim, determinado o art. 15 e art. 20 da portaria conjunta. E, a não intimação das partes para se manifestarem quanto a juntada da digitalização do processo físico, nos termos da certidão de id. 72992285 vem a violar princípio da decisão não surpresa, considerando que, enquanto aguardava a juntada da digitalização e assim, viabilizar o andamento regular do processo, foi a Apelante surpreendida com um sentença extintiva, por inércia da parte
” (sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do inventário (Id. 160087742).

Sem contrarrazões, por ausência de litígio.

No despacho de Id. 162102156, a parte recorrente foi intimada a comprovar documentalmente que fazia
jus
à benesse da gratuidade de justiça, tendo apresentado a manifestação de Id. 162437675, acompanhada de documentos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, quanto ao pedido de benefício da justiça gratuita, verifico que o patrimônio do espólio não possui liquidez a viabilizar o pagamento do preparo recursal.

Além disso, extrai-se dos autos que a inventariante é pessoa idosa de 81 (oitenta e um) anos de idade, não possuindo condições de arcar com as custas e despesas processuais.

Assim,
defiro
à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita neste grau recursal.

Pois bem. Cinge a controvérsia recursal acerca da possibilidade de extinguir a ação de inventário diante da inércia da inventariante.

Sabe-se que o inventário tem procedimento de jurisdição voluntária, de maneira que, mesmo que configurada a inércia da inventariante, se afigura descabida a extinção do processo, tendo em vista o interesse público.

Ademais, o Código de Processo Civil prevê procedimento específico para os casos de inércia do inventariante, atribuindo ao Juízo o poder-dever de instaurar o incidente de remoção de inventariante de ofício, a fim de promover o andamento do feito, vejamos:

"Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio."

Além disso, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que o processo de inventário é de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante.

A jurisprudência deste Sodalício não destoa do acima mensurado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA –- ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTERESSE PÚBLICO – REMOÇÃO E NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

É indevida a extinção do processo por abandono da causa sob o fundamento de inércia do inventariante, já que nessa hipótese é cabível a sua remoção (artigo 622, II, do CPC).

Por ser o inventário procedimento especial de jurisdição voluntária, é manifesto o interesse público na sua ultimação, em especial quanto ao recolhimento dos impostos devidos.”
(N.U 0000108-83.1995.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante.

2. Até porque, a inércia e/ou a desídia na condução do processo de inventário não dá ensejo a sua extinção, mas sim à remoção do inventariante, nos termos do art. 622, II, do CPC.
”

(N.U 1024580-93.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)

“INVENTÁRIO –
EXTINÇÃO POR INÉRCIA DO INVENTARIANTE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO
– RECURSO PROVIDO.

A desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular andamento ao feito não é motivo para que o juízo extinga a ação de inventário sem julgamento do mérito, haja vista também envolver interesse público, elencando a lei como solução a remoção do inventariante e nomeação de outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório, se for o caso.
”
(N.U 0000025-95.2012.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

Assim, em detida análise dos autos e em prestígio aos princípios da celeridade e economia processual, tenho que o processo de inventário deve ter retomado o seu regular prosseguimento, de modo a atender sua finalidade.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença de primeiro grau, a fim de determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024